Tribunal: TJMT
Processo: 1016314-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016314-89.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
IMPETRANTE(S): DR. MILTON DO PRADO GUNTHEN
PACIENTE(S): CRISTIANE MARIA DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CRISTIANE MARIA DA SILVA contra ato comissivo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos do incidente processual (PJE N.U 1002016-39.2021.8.11.0050), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio - art. 121, caput, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita, além de ser mãe de duas crianças, de 11 (onze) meses e 6 (seis) anos de idade; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, aplicadas “medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” ou concedida prisão domiciliar (ID 101247970), juntados documentos (ID 101247971/ID 101275464).
Relatos.
Em audiência de custódia, realizada no dia 6.9.2021, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“[...] Na presente hipótese, comtempla-se dos autos que nesta madrugada, em residência particular, situada na Rua Arapongas, no. 700NW, bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe, a suspeita CRISTIANE alvejou e matou a vítima ANTONIO com pelo menos 03 (três) disparos de arma de fogo. Segundo apurado até então, vítima e suspeita conviviam há cerca de 02 (dois) anos e possui 01 (um) filho de 11 (onze) meses. A versão apresentada pela suspeita é de que a vítima lhe agredia fisicamente e nesta madrugada teria chegado embriagado e sob efeito de entorpecentes agrediu-a fisicamente com socos, chutes e puxões de cabelo, momento em que a vítima foi pegar uma faca a suspeita sacou do revólver que estava embaixo do colchão e desferiu 03 (três) disparos contra a vítima. A suspeita apresentou espontaneamente a arma utilizada para o homicídio.
Pela narrativa dos fatos, e os documentos que acompanham o presente, denota-se evidente o periculum libertatis.
Há de se ponderar, no caso, que a importância e a supremacia do bem jurídico concretamente perecido, a vida humana da vítima, não pode ficar sem tutela penal efetiva e eficiente, especialmente por não terem sido produzidas as provas necessárias para o acolhimento das teses apresentadas pela flagranteada em audiência e manifestação.
Analisando os documentos presentes nos autos, não se constata o Laudo do IML, de modo que não se pode contemplar o modus operandi da autuada. Ademais, não há comprovações, ou sequer informações nos autos, de que a flagranteada tenha formulado requerimentos anteriores de medidas de proteção em face da vítima, que, embora não seja requisito para a comprovação das alegações de agressão física ou ameaças de morte, corroboraria, à princípio, com suas alegações de legítima defesa.
A investigação criminal está em seu início, com provas a ser ainda produzidas, testemunhas a ser ouvidas e perícia criminal a ser analisada, o que descortinará se o fato foi praticado em legítima defesa.
A princípio, o que se observa é que a flagranteada agiu com frieza e não demonstra, ao menos aparentemente em audiência, qualquer arrependimento. [...]
No mais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.
Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) CRISTIANE MARIA DA SILVA, qualificado nos autos. [...]” (Silvio Mendonça Ribeiro Filho, juiz de Direito – PJE N.U 1002016-39.2021.8.11.0050)
Pois bem.
O Juízo singular, em plantão judicial [6.9.2021] e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, fundamentou a necessidade da custódia preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar que a paciente “alvejou e matou” a vítima Antônio Bertolino de Souza [seu companheiro e pai de um de seus filhos] com 3 (três) tiros, bem como para “resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão”.
Todavia, o fato de a vítima ter sido morta com 3 (três) disparos de arma de fogo não justifica, em si, segregação provisória da paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, HC 416322/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.12.2017; TJMT, HC N.U 1001804-08.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.5.2020).
A repercussão social do fato criminoso também não constitui “fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se dissociadas de qualquer elemento concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (HC no 175.493/SP - Relator: Min. Gilson Dipp – 5.3.2012; RHC no 67.556/RJ – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2016).
Não bastasse, a paciente confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial, entregou espontaneamente a arma de fogo utilizada no crime, é primária (www.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Arapongas, n. 700, bairro Jardim das Palmeiras, CEP 78360-000, Campo Novo do Parecis/MT], exerce ocupação lícita como “comerciante”, além de possuir 2 (dois) filhos, Enzo Gabriel da Silva de Souza, de 11 (onze) meses, e Júlia da Silva Evangelista, de 6 (seis) anos de idade (ID 101247976).
Nesse contexto, impõe-se outorgar liberdade processual à paciente, vinculada ao comparecimento em todos os atos judiciais que for convocada e manutenção do endereço atualizado perante o juiz da causa (CPP, art. 321).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade processual à paciente, vinculada ao comparecimento em todos os atos judiciais que for convocada e manutenção do endereço atualizado, nos termos do art. 321 do CPP, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE, com urgência, o Juízo singular para expedir o alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista